Tribunal: TJDFT
Processo: 0706514-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora in loco de equipamentos vendidos com reserva de domínio. Possibilidade. Provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora in loco de equipamentos objeto de contrato de compra e venda com reserva de domínio, individualizados por modelo e número de série e atualmente localizados na posse de terceiro.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC é afastada pela regra do § 1o do mesmo dispositivo quando o crédito decorre da aquisição do próprio bem; e (ii) se é admissível a penhora in loco de bens gravados com reserva de domínio que se encontrem na posse de terceiro.
III. Razões de decidir
3. A proteção conferida ao bem essencial à atividade comercial não prevalece quando o crédito executado decorre diretamente da aquisição do próprio bem, incidindo o art. 833, § 1o, do CPC, que torna inoponível a regra de impenhorabilidade.
4. A legislação processual admite a penhora no local onde o bem se encontra, ainda que na posse de terceiros, desde que individualizado e vinculado ao crédito executado, nos termos do art. 845 do CPC.
5. A existência de cláusula de reserva de domínio implica manutenção da propriedade resolúvel pelo vendedor até o pagamento integral do preço, o que autoriza a constrição judicial e afasta a eficácia de alienações posteriores realizadas sem quitação do débito.
6. A confirmação da medida constritiva mostra-se adequada quando demonstrada a vinculação jurídica entre o crédito e os bens individualizados, a possibilidade legal de penhora perante terceiro possuidor e o risco de dissipação de bens móveis de fácil remoção.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, V e § 1o; 845; 835, XIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2026529, 073570543.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 30/07/2025.